Tribunal: TJES
Processo: 5013172-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013172-43.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAVID VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA QUE SUPERA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual, determinando a substituição da taxa de juros pactuada pela taxa média de mercado e a restituição da diferença apurada por parcela (R$ 192,04). A parte autora busca a redução expressa do saldo devedor; a instituição financeira defende a legalidade dos juros contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; b) a adequação do método de restituição/compensação estabelecido na sentença para a correção do saldo devedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ (REsp repetitivo nº 1.061.530/RS), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida quando caracterizada a abusividade, entendida como aquela que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa contratada (56,71% a.a.) supera em quase o dobro a média de mercado à época (27,49% a.a.), restando configurada a abusividade excessiva.

5. A determinação de restituição da diferença unitária (R$192,04) com autorização para compensação nas parcelas vencidas atinge o objetivo de readequação do saldo devedor, carecendo de utilidade prática o pedido recursal de provimento adicional para esse fim.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de juros remuneratórios que prevê taxa superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação. 2. A condenação à restituição da diferença de valores por parcela, com autorização para compensação, constitui meio adequado para a readequação do saldo devedor do contrato.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013172-43.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: DAVID VIEIRA DOS SANTOS e BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA QUE SUPERA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual, determinando a substituição da taxa de juros pactuada pela taxa média de mercado e a restituição da diferença apurada por parcela (R$ 192,04). A parte autora busca a redução expressa do saldo devedor; a instituição financeira defende a legalidade dos juros contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; b) a adequação do método de restituição/compensação estabelecido na sentença para a correção do saldo devedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ (REsp repetitivo nº 1.061.530/RS), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida quando caracterizada a abusividade, entendida como aquela que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa contratada (56,71% a.a.) supera em quase o dobro a média de mercado à época (27,49% a.a.), restando configurada a abusividade excessiva.

5. A determinação de restituição da diferença unitária (R$192,04) com autorização para compensação nas parcelas vencidas atinge o objetivo de readequação do saldo devedor, carecendo de utilidade prática o pedido recursal de provimento adicional para esse fim.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de juros remuneratórios que prevê taxa superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação. 2. A condenação à restituição da diferença de valores por parcela, com autorização para compensação, constitui meio adequado para a readequação do saldo devedor do contrato.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional
movida por
DAVID VIEIRA DOS SANTOS
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, objetivando a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, com a sua substituição pela taxa média de mercado. Pleiteia, ainda, a repetição do indébito em dobro e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14776303), a parte ré sustenta a legalidade das cláusulas contratuais, a inexistência de divergência nos juros pactuados e a ausência de prova de abusividade, defendendo a manutenção do pacto em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14776328), nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido a restituir, na forma simples, ao Autor a diferença de R$192,04 (cento e noventa e dois reais e quatro centavos) sobre cada parcela paga referente à Cédula de Crédito Bancário nº 14-1864295/23, com a atualização nos seguintes termos: sobre as parcelas que já foram pagas até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação; no caso das parcelas pagas posteriores à citação e das vincendas: com correção monetária e juros de mora a incidir desde o efetivo desembolso, permitida a compensação somente em relação às parcelas vencidas, nos termos da fundamentação acima.

Julgo improcedente o pedido relativo ao dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14776495), pugnando pela reforma parcial da sentença para determinar a redução do saldo devedor do contrato, de acordo com as taxas de juros exaradas pelo Bacen à época da contratação.

De igual modo, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14776491), sustentando a legalidade da taxa contratada e a não auto aplicabilidade da limitação de juros de 12% ao ano, requerendo a total improcedência da demanda.

Contrarrazões ao ID 14776497.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Preparo regularmente recolhido pela parte requerida (IDs 14776492 e 14776493).

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade. Recebo-os apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

A relação é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Conforme o entendimento consolidado do STJ (REsp repetitivo nº 1.061.530/RS), a modificação das taxas de juros pactuadas só é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a
abusividade excessiva
, o que ocorre quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso concreto, o Juízo de origem agiu com acerto. Restou demonstrado que:

Taxa Média do BACEN (época):
2,017% a.m. (27,49% a.a.).

Taxa Contratada:
3,81% a.m. (56,71% a.a.).

Como a taxa cobrada pelo Banco Daycoval supera em quase o dobro a média de mercado, a abusividade é flagrante, justificando a intervenção judicial para limitar o encargo à média apurada em sentença.

No que concerne ao pleito recursal da parte autora pela redução do saldo devedor, importa consignar que a sentença recorrida
já promoveu o recálculo integral da obrigação
.

Ao definir que a taxa de juros deve ser substituída pela média de mercado (2,017% a.m.) e apurar a diferença exata de
R$192,04 por parcela
, o juízo de origem estabeleceu o novo parâmetro financeiro do contrato. A condenação do banco à restituição desse valor sobre as parcelas pagas, somada à autorização para
compensação em relação às parcelas vencidas
, atinge diretamente o saldo devedor da parte autora.

Nesse sentido, o recálculo pretendido em sede recursal carece de utilidade prática adicional, uma vez que:

Para as parcelas pagas:
O indébito será restituído, anulando o efeito do excesso já desembolsado;

Para as parcelas vencidas (inadimplidas):
A sentença determinou a compensação, o que significa que o saldo devedor em atraso será automaticamente reduzido com o abatimento dos R$ 192,04 excedentes de cada prestação.

Portanto, a sistemática adotada na origem, utilizar a diferença unitária por parcela para restituição e compensação, é o meio processual e aritmético adequado para expurgar a abusividade e readequar o saldo devedor aos limites da legalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte
autora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade pela AJG.

Condeno a parte
ré
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento de que a utilização da taxa média de mercado para apuração da abusividade dos juros remuneratórios, por si só, é equivocada, posto que a mesma é formada pelos valores máximos e mínimos praticados pelo mercado, sendo que a fixação do referido valor, para todos os casos, significa verdadeiro tabelamento de preços e intervenção indevida da função judiciária no funcionamento da economia.

E, no caso concreto, por mais que o valor cobrado seja um superior à taxa média
(diferentemente do que consta do voto não chega ao dobro)
, entendo que não há qualquer tipo de abusividade. Ainda mais que poderia o consumidor ter procurado outro agente financeiro que praticasse taxas melhores e contratado com outro fornecedor do serviço bancário.

Por tais razões, conheço do recurso
e dou
provimento ao mesmo
para
julgar improcedente
s
o
s
pedido
s

da inicial
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.